Tribunal: TJSP
Processo: 1009256-06.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Presunção decorrente da declaração da parte interessada – Inexistência de elementos que a infirmem ou que justifiquem, aqui e agora, a exigência de prova de necessidade da benesse – Deferimento, sem prejuízo de decisão diversa no curso do processo.

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Citação por carta recebida por porteiro de edifício em condomínio – Revelia –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Presunção decorrente da declaração da parte interessada – Inexistência de elementos que a infirmem ou que justifiquem, aqui e agora, a exigência de prova de necessidade da benesse – Deferimento, sem prejuízo de decisão diversa no curso do processo.

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Citação por carta recebida por porteiro de edifício em condomínio – Revelia – Sentença de procedência – Apelo da ré – Arguição de nulidade da citação – Comprovação de que não mais residia no imóvel a que dirigida a citação – Invalidade do ato citatório e de todos os atos processuais posteriores – Sentença anulada.

Apelo provido.